Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752282-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA CRISTINA VON DOELINGER AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberta Cristina Von Doelinger contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 00717496-31.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Sob o ID: 213416898, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois proveniente de proventos de trabalhador autônomo e com finalidade de reserva financeira, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Resposta em ID: 216724334. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 13.250,86, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 12.969,99 - PicPay; R$ 280,87 - Banco Inter). Pois bem. O art. 833, incisos IV e X, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da incidência da impenhorabilidade legal na espécie. Com efeito, os extratos bancários referentes à conta Picpay (ID: 213416912) atingida pelo bloqueio (i) não revelam a origem laboral dos valores, conforme alegado pela parte executada, tampouco (ii) denotam o intuito de reserva financeira, haja vista a vasta movimentação de capital. Ainda, verifico que a remuneração decorrente da prestação de serviços praticada pela devedora (ID: 213416914; ID: 213416917) é depositada em instituição financeira distinta (Banestes - ID: 213416909). A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta do SISBAJUD resultou no bloqueio na conta do executado que alega serem impenhoráveis os valores encontrados, por se tratar de remuneração oriundo de seu trabalho como autônomo. 2. A partir da análise do extrato bancário juntado pelo agravante, não é possível destacar com segurança qual a origem e a natureza dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo. 3. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado. 4. Enfim, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1928122, 0711577-25.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024) Por outro lado, considerando que a parte executada não apresentou tese de defesa em relação à quantia bloqueada no Banco Inter, sua destinação ao credor é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, indefiro a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, proceda-se à transferência da importância penhorada para conta judicial vinculada à demanda; feito isso, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da quantia referenciada, com as devidas atualizações; para tanto, intime-se para fornecer os dados bancários em quinze dias. Por fim,a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo assinado, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 113405866). Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora de valores via Sisbajud, sob o argumento de que são impenhoráveis, pois têm natureza alimentar, porque provenientes de proventos recebidos em decorrência dos serviços prestados como autônoma. Destaca que os documentos acostados aos autos comprovam suas alegações, além de serem inferiores a 40 salários mínimos. Informa que tem utilizado a conta no PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A. como sua conta principal para movimentações financeiras e que a abertura da conta no Banestes ocorreu para viabilizar o recebimento de pagamentos pelos serviços prestados, sendo conta de uso limitado exclusivamente à referida finalidade. Aduz que os documentos apresentados comprovam que todas as transações realizadas na citada conta têm por finalidade pagar despesas cotidianas e manter uma reserva mínima, cuja soma não ultrapassa 40 salários mínimos, nem mesmo ao longo de um ano. Sustenta que o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.285 assegura que valores até 40 salários mínimos são impenhoráveis, mesmo que depositados em conta corrente, desde que sirvam para custear o sustento do correntista e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores. Ao final, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do valor conscrito e o levantamento pela Agravante. Pede, ainda, o deferimento de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, apenas para possibilitar o processamento do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores em sua conta corrente. Em abono à pretensão recursal, defende a impenhorabilidade de verbas salariais e que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é extensível aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, entendo ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, a depender do caso concreto. Na espécie, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de ganhos de profissional autônomo recebidos pela devedora/agravante. Ocorre que as notas ficais acostadas aos autos se referem a valores que não constam nos extratos da conta bloqueada (PicPay Bank) e, pelo que se depreende dos documentos apresentados, os valores recebidos em decorrência dos serviços prestados pela Agravante são depositados em sua conta corrente do Banco Banestes. As movimentações financeiras da conta corrente junto ao PicPay Bank não revelam o recebimento de valores referentes às prestações de serviços comprovadas pelas notas ficais apresentadas pela Agravante. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, de modo que a alegação de que os valores depositados na conta bloqueada são decorrentes de ganhos das suas atividades autônomas devem ser efetivamente comprovadas, o que não ocorreu. O Agravante sustenta, ainda, a impenhorabilidade do valor bloqueado, argumentando que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e seria destinada à subsistência da sua família. De fato, segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção legal conferida a quantias de até 40 salários mínimos merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) A Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/15) com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança. Contudo, embora o entendimento de que a impenhorabilidade da caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, deve ser comprovado que o valor foi depositado com a intenção de poupar. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) No caso em exame, a Agravante não apresentou qualquer prova de que a penhora tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem natureza de poupança ou investimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora